Tribunal: STF
Processo: MS 28529
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-10-02
Data de publicação: 2012-10-02

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR APOSENTADO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. APOSENTADORIA. PORTADOR DE CARDIOPATIA GRAVE. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. POSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO DO QUADRO DE SAÚDE DO BENEFICIÁRIO. DOENÇA PASSÍVEL DE CONTROLE. CASSAÇÃO DO BENEFÍCIO. LEGALIDADE. FORMA DE COBRANÇA DE VALORES NÃO RECOLHIDOS. AUTORIDADE COATORA: GERENTE DA DIVISÃO DE PAGAMENTO DO TCU. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MANDADO DE SEGURANÇA PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DENEGADO.